Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A Lei Distrital n° 5.105/2013, que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê em seu art. 19, que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.

2. Consta, ainda, na mencionada lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.

3. Consta juntada aos autos Declaração da Coordenação Regional de Ceilândia Escola Classe 31 de Ceilândia (ID. Num. 13518137 - Pág. 26), informando que a parte autora trabalhou em turmas de alfabetização no período de 27/02/89 a 29/12/89; 11/02/98 a 23/12/98; 20/02/2006 a 20/12/2006; 12/02/2007 a 18/12/2007; 11/02/2008 a 22/12/2008; 09/02/2009 a 18/12/2009; 10/02/2010 a 20/12/2010; 10/02/11 a 19/12/11; 08/02/12 a 20/12/12; e, 14/02/13 a 19/12/13 (grifos nossos), sendo devida a incorporação total de 7,2% a título de GAA, aos proventos de aposentadoria.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.